Tribunal: TJMT
Processo: 1026215-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1026215-18.2020
EMBARGANTE: ROBERTA MARGARIDA DA SILVA
EMBARGADA: HÉLIO LIBER DE OLIVEIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FATO NOVO APRECIADO EM OUTRAS DEMANDAS – SUSPENSÃO DE LEILÃO DEFERIDA EM OUTROS RECURSOS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – MANIFESTA PREJUDICIALIDADE (ART. 932, III, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBERTA MARGARIDA DA SILVA contra a decisão de ID no 71366464, que indeferiu liminar pleiteada inicialmente no Recurso de Agravo de Instrumento no 1026215-18.2020, que visava a suspensão do leilão designado para os dias 26 e 27 de janeiro do corrente ano, do imóvel denominado “Fazenda Sete Estrelas”, de matrícula no 7.805, do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT, com área de 1.899,27 hectares.
Em suas razões, o embargante aduz que omissão na decisão, pois deixou de avaliar fato novo apresentado, qual seja, a existência de nova avaliação do bem em valor praticamente dobrado da quantia em que este estava sendo levado a leilão.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, determinando a suspensão dos leilões designados.
Contrarrazões em petição de ID no 74093099.
É o relatório.
Decido.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme relatado, o embargante se insurge em face da decisão que manteve a designação da realização de leilão para os dias 26 e 27 de janeiro do corrente ano, do imóvel denominado “Fazenda Sete Estrelas”, de matrícula no 7.805, do CRI de Rosário Oeste/MT, com área de 1.899,27 hectares.
Ocorre que estes leilões não foram realizados, pois, nos Recursos de Agravo de Instrumento no 1000818-20.2021, no 1000864-09.2021 e no 1025767-45.2020, determinei a suspensão dos leilões mencionados e a realização de nova avaliação do imóvel descrito.
Assim, entendo que o presente embargos declaratórios perdeu o seu objeto por causa superveniente.
A esse propósito, precisas as lições de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que aduzem o quanto segue:
“Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em conseqüência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado (JSTJ, 53/223).” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 22a ed., São Paulo, 2015, p. 853)
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PERDA DE OBJETO - ART. 932, III DO CPC - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Se a decisão embargada não mais subsiste, resta evidente a perda superveniente de objeto dos acláratórios.” (TJ-MG - ED: 10000180911976004 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 05/04/0020, Data de Publicação: 15/04/2020)
Portanto, como a irresignação posta em debate restou esvaziada em razão da suspensão do leilão designado em outros recursos, perdeu o objeto a pretensão deduzida no presente embargos de declaração, tornando-se prejudicado.
Dispositivo.
Com essas considerações, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso em razão da perda do objeto recursal.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR